Tribunal: TJDFT
Processo: 0742392-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). AUSÊNCIA DE RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXAME DE ALCOOLEMIA POR ETILÔMETRO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO DO ACUSADO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de razões recursais não impede o conhecimento do apelo interposto pelo acusado, uma vez que se devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria analisada na sentença.

2. Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, quando a prova, consistente na confissão do acusado, corroborada pelas declarações do agente condutor do flagrante e pelo teste de alcoolemia, atesta que o acusado conduzia veículo sob efeito de álcool.

3. Fixada a pena no mínimo legal, a ser cumprida no regime aberto, substituída por restritiva de direitos, deve ser mantido o capítulo relativo à dosimetria.

4. Recurso conhecido e desprovido.